Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-06.2025.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-06.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), CLEBSON DE OLIVEIRA - CPF: 024.510.351-10 (APELANTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PURGAÇÃO DA MORA COM RECURSOS DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO.
ACESSO À JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, revogou a liminar de apreensão, restituiu o bem ao requerido em razão da purgação da mora e condenou-o ao pagamento de custas e honorários. O magistrado indeferiu a gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistir comprovação de hipossuficiência. O apelante busca a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência financeira e da purgação da mora realizada com recursos de
terceiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, regulamentada pelo art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada diante de prova em contrário.

O pagamento para purgar a mora, realizado mediante recursos de
terceiro
decorrentes da venda do veículo, não demonstra capacidade financeira do apelante.

A renda variável do recorrente, somada às despesas fixas de subsistência e à ausência de elementos que infirmem sua alegação de insuficiência, comprovam que o custeio das despesas processuais comprometeria seu sustento.

O indeferimento da gratuidade da justiça, fundado apenas no valor depositado para purgação da mora, configura óbice indevido ao acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas diante de prova robusta em sentido contrário.

A purgação da mora com recursos de
terceiro
não evidencia capacidade financeira do devedor.

O acesso à justiça deve ser assegurado quando demonstrado que as despesas processuais comprometem o sustento do requerente ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
15/04/2014; TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022, DJE 18/11/2022; TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2023, DJE 06/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001065-06.2025.8.11.0050

APELANTE: CLEBSON DE OLIVEIRA

APELAD
A
: AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CLEBSON DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão ajuizada por AYMOR CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A, revogando a liminar previamente concedida e restituindo o bem ao requerido, em razão da purgação da mora. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, indeferindo, ainda, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença, especificamente quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais e custas processuais ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões (
id
303519412), sustenta o apelante que se encontra em situação de hipossuficiência financeira, estando atualmente desempregado e auferindo renda variável entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) como engenheiro civil autônomo.

Alega que possui despesa mensal com aluguel no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme contrato de locação anexado aos autos.

Argumenta que não apresenta declaração de imposto de renda por não atingir o limite mínimo de rendimentos anuais exigido pela legislação vigente.

Pondera que a purgação da mora não se deu com recursos próprios, mas sim em razão da venda do veículo objeto da demanda.

C
ontrarrazões
, pelo desprovimento
(
id
303519421)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à análise do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante ou, subsidiariamente, do parcelamento das custas processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Tal garantia constitucional foi regulamentada pelo Código de Processo Civil, que em seu artigo 98 estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que o apelante teria demonstrado capacidade financeira ao purgar a mora mediante pagamento superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor considerado incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo apelante em suas razões recursais, a purgação da mora não se deu com recursos próprios, mas sim em razão da venda do veículo objeto da demanda à terceira pessoa, a Sra. Cleide Simone Behling, que realizou diretamente o pagamento da guia de depósito judicial, conforme comprovante anexado aos autos.

Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira decorrente do pagamento realizado para a purgação da mora, uma vez que não foram utilizados recursos próprios do apelante.

Ademais, o apelante trouxe aos autos elementos que corroboram sua alegação de hipossuficiência financeira, demonstrando que atualmente se encontra desempregado, auferindo renda variável entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.900,00 (cinco mil e
novecentos reais) como engenheiro civil autônomo, além de possuir despesa mensal com aluguel no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Importante ressaltar que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não está condicionada à comprovação de estado de miserabilidade ou de pobreza extrema, bastando a demonstração de que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios possa comprometer o sustento próprio ou de sua família.

No caso em tela, considerando a renda variável do apelante, suas despesas mensais e o fato de que a purgação da mora se deu com recursos de
terceiro
, entendo que restou suficientemente demonstrada a hipossuficiência financeira a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não se pode olvidar que o acesso à justiça é garantia constitucional fundamental, não podendo ser obstaculizado por questões financeiras quando demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Nesse contexto, entendo que o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça com base apenas no valor depositado para a purgação da mora, sem considerar que tal valor não proveio dos recursos próprios do apelante, acabou por criar óbice indevido ao pleno exercício do direito de acesso à justiça.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto e dos elementos trazidos aos autos pelo apelante, tenho que restou suficientemente demonstrada a hipossuficiência financeira a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”. (STJ, 2a Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/4/2014).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF). Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015
”.
(TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL –PEDIDO DEJUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.Faz jus ao benefício dajustiçagratuitaaquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”. (TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023
).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
conceder
ao apelante os benefícios da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025